Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727883-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 19065213). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730896-20.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, acolheu impugnação do Executado para desconstituir a penhora do bem imóvel realizada na origem. Após a distribuição do Agravo de Instrumento, ante o que fora decidido no AI 0726686-55.2019.8.07.0000 e na Reclamação 0727888-33.2020.8.07.0000, foi intimado o Recorrente para dizer que se persistia o interesse no julgamento do recurso, tendo ele, em petição protocolizada em 27/08/2020 (Doc. Num. 19065213) requerido a desistência do Agravo de Instrumento, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador